Tribunal: TJSP
Processo: 1001501-56.2019.8.26.0664
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática – Inadequação da via eleita – Recurso cabível é o agravo interno – Inaplicabilidade, na hipótese, do princípio da fungibilidade recursal – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001501-56.2019.8.26.0664/50001, da Comarca de Votuporanga, em que são
agravantes REALIDADE TRIBUTÁRIA APOIO ADM LTDA - ME e JOSE LUIZ
RODRIGUES, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001501-56.2019.8.26.0664/50001 - Votuporanga
2
VOTO No: 29789
AGRV.No: 1001501-56.2019.8.26.0664/50001
COMARCA: VOTUPORANGA
AGTE. : REALIDADE TRIBUTÁRIA APOIO ADM LTDA. ME E JOSÉ
LUIZ RODRIGUES
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
RECURSO Agravo de instrumento interposto contra decisão
monocrática Inadequação da via eleita Recurso cabível é o
agravo interno Inaplicabilidade, na hipótese, do princípio da
fungibilidade recursal Recurso não conhecido.
Os agravantes pretendem a reforma da r. decisão
exarada por este relator a fls. 417 que, em juízo de
admissibilidade do recurso de apelação, indeferiu o seu
pleito de justiça gratuita formulado, concedendo o prazo de
cinco dias para que fosse providenciado o recolhimento do
preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o,
do CPC.
É o relatório.
A hipótese é de não conhecimento do recurso.
Assim é porque o recurso cabível para impugnar
decisão unipessoal de relator é o agravo interno e não o
agravo de instrumento, nos termos do art. 1.021 do
CPC/2015.
Configura
erro
grosseiro
e
inescusável
a
interposição do recurso errado, quando o correto se
encontra expressamente no texto da lei, como no caso dos
autos, o que afasta por completo a possibilidade de
incidência do princípio da fungibilidade recursal.
Diante dessas considerações, o presente agravo de
instrumento se mostra incabível na hipótese, por absoluta
inadequação.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator